Tribunal: TJDFT
Processo: 0014236-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014236-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, GRACA MARIA DE MOURA BRANDAO, GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES, GRACIETE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS, GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA, HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA, HELEIDINAR CHAVES DOS SANTOS, HELENA CANDIDA LOPES, HELENO ARNOBIO DA COSTA, HELIANA APARECIDA SILVA, GRACIETE BARBOSA DA COSTA DECISÃO Instado quanto ao pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 25046842), com vistas à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, o DF quedou-se inerte (ID: 25469580). É o breve relatório. Decido. O v. acórdão de ID: 11346279 condenou o embargante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo os valores de ID: 25046843 e determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido ao ID: 25046842, computados os juros de mora a partir da intimação. Finalmente, a fim de evitar bis in idem, indefiro o pedido de fixação de novos honorários. Preclusa esta decisão, à Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 6 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador